Tribunal: TJPA
Processo: 0000292-61.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000292-61.2010.8.14.0133

APELANTE: IZAIAS VIEIRA DE SOUZA

APELADO: HSBC BANK BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Isaias Vieira de Souza contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento, proposta em desfavor do HSBC Bank Brasil S.A., que objetivava a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, alegando abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e cumulação de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) avaliar a legalidade da capitalização de juros no contrato; (iii) examinar a validade da cobrança de tarifas bancárias, especificamente Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC); e (iv) verificar a ocorrência de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros remuneratórios
: De acordo com o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a estipulação de juros superiores à taxa média de mercado somente é considerada abusiva quando excede 1,5 vezes essa média. No caso, os juros pactuados (23,80% a.a.) não ultrapassam tal limite, sendo considerados regulares.

Capitalização de juros
: Conforme o REsp 973.827-RS, também julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e a Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. O contrato apresenta previsão clara de capitalização, estando a cobrança devidamente amparada.

Tarifas bancárias
: Nos termos do REsp 1.251.331/RS e da Súmula 565 do STJ, a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) é válida para contratos firmados antes de 30/04/2008. O contrato objeto da lide foi celebrado em 2007, dentro do período de vigência legal, sendo legítima a cobrança.

Comissão de permanência
: A Súmula 472 do STJ permite a cobrança de comissão de permanência, desde que limitada à taxa de juros remuneratórios contratada e não cumulada com outros encargos moratórios. Não há nos autos prova de cumulação indevida, sendo regular a cobrança conforme pactuada.

Não se verifica nos autos qualquer elemento que demonstre desequilíbrio contratual ou prática abusiva capaz de justificar a revisão das cláusulas contratuais, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado apenas configura abusividade quando ultrapassa 1,5 vezes essa média, nos termos da jurisprudência consolidada.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) é válida em contratos firmados antes de 30/04/2008.

A comissão de permanência é lícita desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51; CC/2002, arts. 406 e 591; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24/09/2012; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2014; Súmulas nº 472, 539 e 565 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISAIAS VIEIRA DE SOUZA
tendo como ora apelado
HSBC BANK BRASIL S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZAIAS VIEIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, proposta em desfavor do
HSBC BANK BRASIL S.A.

Em breve síntese da inicial, o autor informou que no dia 20/11/2007, celebrou com a parte requerida contrato de financiamento para aquisição de veículo, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 554,65 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), todavia, aduziu serem ilegais e abusivas diversas cláusulas previstas em contrato.

A sentença vergastada (id. 21504275) julgou improcedente os pedidos conforme segue:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10%

Inconformado, o autor,
IZAIAS VIEIRA DE SOUZA
interpôs o presente recurso de Apelação (id. 21504276). Sustenta a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e a consequente abusividade da prática.

Aduz que o contrato executa a aplicação de capitalização de juros em periodicidade não permitida por lei. Afirma que a exigência de tarifas como Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), mostram-se ilegais e abusivas.

Assevera quanto à cumulação indevida de comissão de permanência com juros remuneratórios e moratórios. Assim, pugna pela revisão das cláusulas contratuais e a repetição do indébito, com pedido subsidiário de compensação de valores.

Em sede de contrarrazões (id. 21504280), sustentou a inocorrência de cerceamento de defesa, e a existência de inovação recursal, no mérito, refutou os argumentos apresentados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelado, em suas contrarrazões, mencionou a inexistência de cerceamento de defesa. Contudo, observa-se que tal questão não foi suscitada pelo recorrente em suas razões de apelação, não havendo qualquer fundamento no recurso para justificar essa discussão.

O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente delimite claramente os fundamentos de fato e de direito de sua insurgência, o que não ocorreu em relação ao suposto cerceamento de defesa. A ausência de qualquer alegação sobre o tema por parte do apelante torna despicienda a análise da matéria.

Portanto, inexistindo sustentação específica sobre cerceamento de defesa por parte do recorrente a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Preliminar de Inovação Recursal

Sustenta o apelado que houve inovação recursal por parte do apelante, ao trazer, em sede de apelação, argumentos e fundamentos não abordados na petição inicial. Todavia, tal alegação também não merece acolhimento.

Conforme o artigo 1013, §1º, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação devolve ao Tribunal o reexame das questões decididas na sentença e aquelas que poderiam ter sido decididas. Após análise detalhada da peça recursal, verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente se limitam a reiterar pontos já levantados na exordial, como a revisão de cláusulas contratuais e a alegada abusividade dos encargos, sem extrapolar o objeto da lide delimitado nos autos.

Portanto, não se verifica a ocorrência de inovação recursal, pois os fundamentos estão relacionados aos pedidos iniciais e à controvérsia submetida ao contraditório.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a validade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento firmado entre as partes, notadamente no que tange à alegada abusividade dos juros remuneratórios, tarifas e encargos.

Dos Juros Remuneratórios

Em relação à discussão referente aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema), fixou entendimento de que (i) a estipulação superior a 12% a.a, por si só, não indica a abusividade e que (ii) a revisão da taxa pactuada é admitida em situações excepcionais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto:

"ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

[...]

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, destacamos).

Com efeito, para fins de uniformização, a jurisprudência estabeleceu como parâmetro a taxa média de mercado determinada pelo BACEN, de forma que se consideram abusivos os juros remuneratórios que ultrapassem 1,5 vezes este valor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN - POSSIBILIDADE 1,5x -NÃO ABUSIVIOS
- MORA CONFIGURADA. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema), fixou entendimento de que (i) a estipulação superior a 12% a.a, por si só, não indica a abusividade e que (ii) a revisão da taxa pactuada é admitida em situações excepcionais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Assim, não configurada a abusividade dos juros, não há que falar em descaracterização da mora. (TJ-MG - AC: 10000222046393001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ABUSIVIDADE POR TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURADA. VEDADA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. CONTRATO NÃO TRATOU DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DA CLÁUSULA SOBRE DESPESAS DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conforme posicionamento do STJ, ?a mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média não se traduz em automática abusividade, que resta caracterizada quando o percentual avençado a título de juros remuneratórios for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado? ( REsp. 1.359.365), o que não ocorreu na hipótese.
2. O custo efetivo total (CET) do contrato diverge de juros remuneratórios, visto que abrange também tributos, tarifas, seguros, emolumentos e outras despesas eventuais, de forma que o primeiro (CET) não pode ser utilizado para identificar eventual abusividade dos juros contratados. 3. O contrato não trouxe previsão de comissão de permanência, e não há vedação à cumulação de encargos de juros de mora, multa e juros remuneratórios da forma como foi pactuada. 4. Não há nulidade em cláusula que prevê que as despesas de cobrança serão repassadas ao devedor, estando conforme o ordenamento jurídico pátrio. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO NÃO PROVIDA. (TJ-GO - AC: 50506358020218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, Goiânia - 1ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifo nosso)

Da análise do contrato (id. 21504261 - Pág. 2), verifica-se que a taxa mensal prevista é correspondente a 1,89%, enquanto a taxa anual é de 23,80%.

Assim, tendo em vista que os juros remuneratórios previstos no contrato não excedem 1,5 vezes a média de mercado revisada pelo BACEN à época em que o contrato foi firmado, não há de se falar em abusividade.

Portanto, não configurada a abusividade dos juros

Da Capitalização de Juros

A discussão acerca da capitalização de juros no presente caso envolve a relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciada em uma operação de crédito representada por contrato de Financiamento.

Cabe salientar que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados com instituições financeiras é autorizada desde 31 de março de 2000, mediante a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, cuja eficácia foi assegurada pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32. Tal possibilidade foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados até 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Ademais, a segunda tese acolhida em referido julgado significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas. Vale citar a propósito, ainda, a Súmula 539 do STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada .

Neste sentido:

Apelação - Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência –
Capitalização de juros – Admissibilidade
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – Previsão de capitalização diária de juros no contrato que lastreia a execução - Capitalização diária que, no entanto, não prescinde da informação da taxa de juros ao dia ( REsp 1.826.463/SC) – Taxa não informada – Ofensa ao direito de informação clara e adequada ao consumidor (arts. 6º, III e 46, CDC)– Capitalização diária afastada, admitida a mensal, diante da informação da taxa mensal e anual de juros no contrato - Mora do executado descaracterizada em virtude da cobrança de encargos indevidos – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10120938020218260506 SP 1012093-80.2021.8.26.0506, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 13/04/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO (RÉU BANCO DO BRASIL S.A.) ––
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO - EXPRESSA PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– PERICIA TÉCNICA JUDICIAL CONCLUSIVA QUE APONTA A AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539 DO STJ - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS E INCIDENCIA DO CDC COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIENCIA TECNICA E FINANCEIRA DA PARTE - INTELIGENCIA DO ARTIGO 6º INCISO VIII DO CDC - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."-"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma contratada expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual". 4. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa extensão, provido.” (STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

(TJ-PR - APL: 00002870520108160094 Iporã 0000287-05.2010.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 11/07/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2022) (Grifo nosso)

No caso em tela, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém previsão expressa da cobrança de juros capitalizados, com estipulação de taxa de juros anual de 23,80% ao ano e mensal de 1,89% ao mês. A análise evidencia que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que, conforme o entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827-RS, é suficiente para configurar a previsão expressa e clara da capitalização dos juros.

Dessa forma, a cobrança de juros capitalizados na relação contratual objeto dos autos está devidamente amparada pela legislação e jurisprudência aplicáveis, não havendo irregularidade que impeça sua aplicação.

Da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)

Considerando-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, a legalidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê deve ser aferida, adotando-se como critério a data de celebração do contrato.

Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Assim, nos contratos firmados anteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é considerada válida.

Todavia, após 30 de abril de 2008, referida cobrança não mais encontra respaldo legal, haja vista que a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas foi restringida às hipóteses expressamente estabelecidas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. COBRANÇA LEGAL. CONTRATO ANTERIOR À DATA DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.518/2007 (30/04/2008). SÚMULA 565 DO STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. MULTA PROCON-ES ANULADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O processo administrativo foi instaurado em decorrência da reclamação individual apresentada por um consumidor junto ao Procon Municipal em razão de suposta cobrança indevida de tarifa de emissão de boleto (cobrança bancária), em contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Nesse jaez, foi instaurado o Processo Administrativo, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor). 2. O Recurso Especial nº 1.251.331/RS, foi julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, e reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) incluídas em contratos bancários celebrados até a data de 30/04/2008. 3. Por sua vez, este foi o segmento adotado pela Súmula 565 do STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. 4. O caso em exame demonstra que o contrato de financiamento de veículo, objeto da lide, foi celebrado na data de 04/08/2007. Deste modo, sendo a data do contrato em tela anterior à vigência da Resolução nº 3.518/2007, qual seja 30/04/2008, legal a cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário. Consequentemente, se mostra incabível o processo administrativo que determinou o pagamento de multa ao Procon por violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que legítima a exigência pecuniária. 5. Descabida a alegação de desproporcionalidade quanto a cobrança do valor de R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) referente a emissão de boleto, uma vez que a quantia de não se mostra inadequada ou exorbitante, sendo fixada dentro da legalidade. 6. Também não há ilegalidade na redação da cláusula contratual que incluiu a cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário. Isso porque, não deve ser realizado nenhum destaque especificando a cobrança, uma vez que se trata de um instrumento contratual que apresenta diversas informações tão relevantes quanto e por meio de uma simples leitura é possível identificar a obrigação de pagamento. 7. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033458-49.2014.8.08.0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No caso em exame, verifica-se que estão sendo exigidas a tarifa de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), conforme se extrai do contrato. O referido instrumento foi firmado no ano de 2007, ou seja, antes da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, que ocorreu em 21 de julho de 2008.

Desta feita, conforme acima explanado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Da Cumulação de Encargos

A comissão de permanência é um encargo financeiro aplicável ao período de inadimplemento contratual e tem por objetivo remunerar a instituição financeira pela mora. Sua legalidade é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sua cobrança seja limitada à taxa de juros remuneratórios contratada e não seja cumulada com outros encargos moratórios, como juros de mora e multa contratual. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 472 do STJ, que dispõe:

A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – é permitida, desde que não cumulada com juros remuneratórios ou moratórios nem com multa contratual.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova inequívoca de que o contrato tenha autorizado ou que efetivamente tenha ocorrido a cumulação indevida dos encargos mencionados. O contrato em questão especifica os encargos incidentes no período de normalidade e inadimplência, mas o apelante não demonstrou que a aplicação desses encargos tenha extrapolado os limites legais ou contratuais.

Ademais, a análise detalhada da documentação apresentada, especialmente as planilhas de cálculo anexadas pela parte apelante, não evidencia que a comissão de permanência tenha sido cumulada com juros remuneratórios ou moratórios. Na ausência de prova da prática abusiva, aplica-se o princípio do ônus da prova, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

É relevante destacar que a cobrança de encargos contratuais está subordinada à observância do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a relação de consumo existente entre as partes. Contudo, conforme reiterado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, a presunção de abusividade não pode ser utilizada para afastar encargos contratuais previamente ajustados entre as partes, salvo demonstração expressa de vício de consentimento ou desequilíbrio evidente.

Assim, não havendo comprovação de que houve cumulação indevida ou prática abusiva na exigência da comissão de permanência, juros remuneratórios e moratórios, é imperioso reconhecer a regularidade da cobrança, conforme pactuada no contrato e em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Portanto, neste ponto, inexiste motivo para a reforma da sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 28 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025